Tribunal: TJDFT
Processo: 0751668-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM IMÓVEL. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de autorização da venda de bem imóvel integrante do espólio, bem como de assegurar a restituição das despesas efetuadas, com recursos próprios, pelo inventariante.
2. De acordo com a regra prevista no art. 619, inc. I, do CPC é atribuição do inventariante promover a venda ou a alienação de bens de qualquer espécie mediante consulta aos interessados e autorização judicial.
3. No caso em exame verifica-se que o inventariante pretende obter autorização para a venda de bem imóvel integrante do espólio, com a finalidade de receber os valores correspondentes às despesas feitas com recursos próprios, em benefício dos herdeiros. 3.1. Ocorre que, a despeito de ter o agravante afirmado que houve a concordância de todos os herdeiros, com a venda do bem, com a finalidade pretendida, não consta nos autos nenhum elemento de prova que corrobore essa afirmação. 3.2. Além disso é necessário ressaltar que no caso em análise ainda não foi elaborado o esboço da partilha, ocasião em que deverão ser delimitados os pagamentos das dívidas, a meação a ser resguardada ao cônjuge supérstite, e, finalmente, os respectivos quinhões hereditários, nos termos da regra prevista no art. 651 do CPC. Assim, o pagamento de eventuais dívidas, pelo espólio, pode ser exigido de acordo com a regra prevista no art. 642 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.